Tribunal: STF
Processo: ARE 928774
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 41, p. 1-26), de cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - TRIBUNAL DO JÚRI - CONDENAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO 1.) PRELIMINAR NULIDADE DO JULGAMENTO POR OFENSA AO ART. 478, I, DO CPP - INOCORRÊNCIA - AFASTAMENTO - 2.) ARGUIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS [ART. 466, §1º DO CPP] - ACENO DE POSITIVO, COM A CABEÇA, DE UM JURADO PARA OUTRO, EM RESPOSTA AO PROMOTOR SOBRE SE TINHA CONHECIMENTO DE PEÇA PROCESSUAL EXISTENTE NOS AUTOS NÃO TEM POTENCIAL PARA QUEBRAR A INCOMUNICABILIDADE - PRELIMINAR AFASTADA 3.) ALEGADA IRREGULARIDADE NA FORMULAÇÃO DE QUESITO - REJEITADA - QUESITO QUE ATENDE AO DISPOSTO NOS ARTS. 482 E 483 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4.) NULIDADE DO VEREDICTO EM RAZÃO DA CONTENDA OCORRIDA ENTRE A ACUSAÇÃO E DEFESA DURANTE OS DEBATES ORAIS - IMPOSSIBILIDADE - EMBATE COMUM AO JULGAMENTO QUE NÃO POSSUI CONDÃO DE NULIFICÁ-LO. MÉRITO - 5) ALEGADA NULIDADE DO VEREDICTO - DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS - IMPROCEDÊNCIA DO ARGUMENTO - 6.) DOSIMETRIA - PRETENDIDA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA NO MÍNIMO LEGAL - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SOPESADAS FAVORÁVEIS AO APELANTE - REDUÇÃO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.” (eDOC 41, p. 2) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 46, p. 1-12).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 53, p. 1-39; eDOC 54, p. 1-2), porque “contrariados artigos 109, inciso II, 110 e 115, todos do Código Penal, bem como acerca da Sumula 415 e da Jurisprudência colacionada, quanto a prescrição, e até mesmo acerca dos artigos 478, incisos I e II e 466, §1º, ambos do Código de Processo Penal, quanto as nulidades posteriores a pronúncia e quanto a contrariedade às provas dos autos (...)”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOCs 50-51). 



    A Vice-Presidente do TJ/MT negou seguimento aos citados recursos (eDOCs 59 e 61). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOCs 67-68), bem como do agravo em recurso especial (eDOCs 64-65).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 1.287.966/MT (eDOC 87, p. 1-4), bem como dos sucessivos embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 95, p. 1-3). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 102, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo não conhecimento ou desprovimento do agravo para não conhecer do recurso extraordinário” (eDOC 105, p. 1-5; grifos originais).



    Consigno que em fase processual diversa, neguei seguimento a anterior ARE (eDOC 6, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, diante dos termos da petição do recurso extraordinário (eDOC 53, p. 1-39; eDOC 54, p. 1-2), verifico a inafastável incidência da Súmula 284/STF, sobretudo diante da ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados. Aliás, conforme acima relatado, apontou-se, no RE, apenas dispositivos infraconstitucionais.



    Assim, no sentido da incidência da Súmula 284/STF, menciono: ARE 1.430.115/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 26.10.2023; ARE 1.305.501 AgR-Segundo/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.5.2021; ARE 1.276.412 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.11.2020; ARE 1.309.561/RJ, por mim relatado, DJe 12.3.2021; ARE 1.329.453 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 15.9.2021; ARE 1.379.316/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 27.6.2022; ARE 1.400.192/PR, por mim relatado, DJe 4.10.2022; dentre outros. 



    Ademais, porque pertinente e consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada (eDOC 61, p. 1-5):



    “Violação de lei infraconstitucional. Via inadequada.



    Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, 111 e 105, 111, ambos da Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do Recurso Extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal. 



    Confira-se: 



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MATÉRIA INFRACONSTICIONAL. LEI 8.112/1990. SÚMULA 279/5TE PRECEDENTES 1. A jurisprudência do Supremo Tribuna) Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. 2. Decisão que está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Para dissentir da solução conferida pelo Tribunal de origem, faz-se necessário nova apreciação da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.112/1990, bem como dos fatos e do material probatório constantes dos atos, o que é vedado na instância recursal extraordinária (Súmula 279/STF). Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 678980 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 12-06-2015 PUBLIC 15-06-2015) (g.n.) 



    Assim, em relação à suposta violação aos artigos 109, 11, 110 e 115, todos do CP; e aos artigos 478, 1 e 11, e 466, §10, ambos do CPP, o Recurso Extraordinário é via inadequada para a análise da questão. 



    Violação de súmula. (...) 



    Extrai-se do artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, que o Recurso Extraordinário tem como finalidade impugnar decisões que (1) contrariem dispositivo da Constituição, (2) declarem a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, (3) julguem válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição e (4) julguem válida lei local contestada em face de lei federal. 



    Assim sendo, não é cabível Recurso Extraordinário contra decisão judicial que supostamente viola redação de súmulas dos tribunais superiores. 



    Dessa forma, este recurso não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade à Súmula 415 do STJ. 



    Diante do exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.” (eDOC 61, p. 4-5; grifos originais e nossos)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente